Tribunal: TJMT
Processo: 1013971-89.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013971-89.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS DO ART. 57, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco BMG S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON, mantendo, no mais, a validade das penalidades.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre:

(i) a inexistência de conduta abusiva;

(ii) a falta de observância aos critérios legais para a fixação da multa (art. 57 do CDC);

(iii) a suposta ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC/2015;
(iv) bem como a ausência de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou os fundamentos recursais de maneira suficiente, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

4. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos invocados pela parte não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes à solução da controvérsia.
5. O colegiado enfrentou a legalidade das multas aplicadas, reconhecendo a necessidade de redimensionamento com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive com referência à ausência de uniformidade em sanções similares.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, bastando que enfrente os pontos essenciais à resolução da lide, o que se verificou no caso concreto.

7. O pedido de prequestionamento não impõe a obrigatoriedade de manifestação específica sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, tampouco condiciona o dever jurisdicional à viabilização de eventual recurso às instâncias superiores.
8. Pretensão da parte embargante se resume à rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1. É incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. 2. A decisão judicial não está obrigada a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que aborde os fundamentos essenciais à solução da controvérsia.”

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas ns. 282 e 356; STJ, Súmula n. 98.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração, opostos pelo Banco BMG S/A, contra o acórdão proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, por ele interposto, tão somente para reduzir o valor da multa imposta (id. 332710397, págs. 01//12).

O Embargante afirma que o v. acórdão é omisso, pois deixou de se manifestar sobre argumentos fundamentais apresentados em sede de apelação, especialmente quanto à inexistência de conduta abusiva, à falta de observância dos critérios legais e normativos para fixação da multa administrativa e à suposta violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, requerendo, ainda, manifestação expressa para fins de prequestionamento, com fulcro nas Súmulas ns. 282 e 356, do STF, e 98, do STJ.

Alega, ademais, que a omissão configura violação ao art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, diante da desproporcionalidade da multa e da ausência de observância da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para o fim de sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeito modificativo (infringente) ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar recurso às Instâncias Superiores.

O Recorrido apresentou
contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 337066856, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Banco BMG S/A insurge-se
contra
o acórdão proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, por ele interposto, tão somente para reduzir o valor da multa imposta
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

A leitura acurada do acórdão embargado revela que a decisão colegiada enfrentou, de modo direto e suficiente, todos os temas jurídicos necessários à resolução da controvérsia posta, com análise adequada das questões de fato e de direito suscitadas pelas partes.

A ausência de acolhimento de determinadas alegações ou a não transcrição literal de todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, mas, tão somente, o exercício do livre convencimento motivado, dentro dos limites traçados pela legislação processual e pela jurisprudência consolidada.

Com efeito, o acórdão embargado examinou minuciosamente os fundamentos do recurso de Apelação, reconhecendo que, embora o procedimento administrativo tenha sido instaurado com observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o valor das multas aplicadas pelo PROCON carecia de compatibilidade com a gravidade das infrações apuradas, o que ensejou sua redução com fundamento no princípio da proporcionalidade.

Tal constatação revela que a matéria foi objeto de cognição exauriente por parte deste Tribunal, que, inclusive, acolheu parcialmente a insurgência do apelante, reduzindo as penalidades impostas àquele patamar que melhor se amoldava à razoabilidade exigida para a sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em omissão quanto à análise dos critérios do artigo 57, do CDC, porquanto o voto condutor do acórdão expressamente reconheceu que, apesar da legalidade formal das penalidades, os valores fixados revelavam descompasso com a gravidade concreta das condutas, especialmente diante da ausência de uniformidade nas sanções aplicadas em casos semelhantes, o que levou ao redimensionamento para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em cada multa, sob o fundamento da violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, é relevante destacar que não há imposição legal no sentido de que o órgão julgador enfrente cada argumento das partes de maneira pormenorizada e isolada.

Ao revés, o artigo 489, §1º, IV, do CPC, exige tão somente que a decisão aborde os pontos controvertidos essenciais à solução da lide, sem necessidade de examinar individualmente todas as teses suscitadas, mormente aquelas que foram superadas implicitamente pela conclusão adotada.

Ademais, é sabido que o magistrado não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que o provimento jurisdicional demonstre fundamentação coerente, suficiente e compatível com a controvérsia.

Frise-se que, ao se examinar o pedido de prequestionamento, deve-se observar que a exigência contida nas Súmulas ns. 282 e 356, do STF, não implica, por parte do órgão julgador, a obrigação de emitir juízo valorativo sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte, tampouco impõe que se redija a decisão em moldes que viabilizem, necessariamente, a interposição de recurso extraordinário ou especial. O dever de prestar jurisdição está adstrito à entrega da solução adequada e fundamentada à controvérsia, o que foi cumprido no caso concreto.

Desse modo, a pretensão veiculada nos presentes Embargos de Declaração não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão embargado é claro, coerente e adequadamente fundamentado.

Não se vislumbra obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo evidente que a parte Embargante busca, por via imprópria, a rediscussão do mérito da causa e a obtenção de novo pronunciamento judicial sobre matéria já decidida.

Por fim, registro que, embora não se reconheçam vícios que justifiquem a alteração do resultado do julgamento, admite-se a integração do acórdão para fins de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, com expressa menção aos dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo Recorrente.

Dessa forma, impõe-se a rejeição dos Embargos, por ausência de vícios sanáveis pela via integrativa.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração
, opostos pelo banco BMG S/A, mantendo
incólume
o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026